Tribunal: STF
Processo: AI 66237
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PARA A AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO SE
ADICIONAM OS VALORES DA MEDIDA CAUTELAR (NO CASO, SEQUESTRO) E DA
AÇÃO PRINCIPAL (NA HIPÓTESE, REINTEGRAÇÃO DE POSSE), MAS PREVALECE O
DA ÚLTIMA. O BENEFICIO PATRIMONIAL A QUE ALUDE O ARTIGO 308, INCISO
IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
3/75, NÃO E O QUE VIER A SER APURADO, MAS, SIM, O ESTIMADO PELO
AUTOR NO PEDIDO, SEM QUE TENHA HAVIDO IMPUGNAÇÃO DO RÉU. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.